Tribunal: TJSP
Processo: 2102085-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação Indenizatória. Não havendo nos autos elementos que evidenciem alteração da situação financeira da agravante desde quando a gratuidade lhe foi concedida, nem se podendo levar em conta a capacidade econômica de seus sócios ou empresas coligadas para o exame do direito ao benefício, é de ser reformada a decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita e revogou o

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação Indenizatória. Não havendo nos autos elementos que evidenciem alteração da situação financeira da agravante desde quando a gratuidade lhe foi concedida, nem se podendo levar em conta a capacidade econômica de seus sócios ou empresas coligadas para o exame do direito ao benefício, é de ser reformada a decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita e revogou o benefício concedido à autora.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2102085-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
agravante
COMERCIAL
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
CANTAREIRA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) - COMERCIAL IMP
EXP LA RIOJA LTDA, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2102085-35.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 23a VARA CÍVEL
Agravante: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA
LTDA. (em recuperação judicial)
Agravado: BANCO DAYCOVAL S/A
MM. Juiz Prolator: Guilherme Silveira Teixeira
VOTO No 34.588
Alienação fiduciária. Ação Indenizatória. Não havendo
nos autos elementos que evidenciem alteração da
situação financeira da agravante desde quando a
gratuidade lhe foi concedida, nem se podendo levar
em conta a capacidade econômica de seus sócios ou
empresas coligadas para o exame do direito ao
benefício, é de ser reformada a decisão que acolheu a
impugnação à justiça gratuita e revogou o benefício
concedido à autora.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação indenizatória, acolheu a impugnação à justiça gratuita, revogou
o benefício concedido à impugnada, ora agravante, e determinou o
recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, sob
pena de extinção do processo, sem prejuízo de inscrição na dívida ativa.
Sustenta a agravante, em suma, que se trata de ação por
meio da qual postula a condenação do agravado ao pagamento de
indenização de R$ 10.582.996,85. Afirma que já estava em recuperação
judicial quando do ajuizamento, tendo requerido a concessão da gratuidade
diante da evidente incapacidade de pagamento de custas processuais, que
atingiam à época o patamar máximo de R$ 77.100,00, mas o benefício foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2102085-35.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
indeferido na origem. Assinala que esta E. Corte, contudo, lhe concedeu a
benesse em anterior agravo de instrumento, reconhecendo sua insuficiência
de recursos, demonstrada pelos prejuízos acumulados nos últimos exercícios.
Alega que o MM. Juiz a quo acolheu a impugnação do agravado, sob o
equivocado fundamento de há indícios de abuso da personalidade jurídica.
Ressalta que, salvo a convolação de sua recuperação judicial em falência,
decisão que é objeto de recurso, não houve qualquer alteração do cenário
fático, desde o deferimento da benesse, que justifique sua revogação. Aduz
que o i. magistrado singular ignorou o fato de que esta Col. Câmara, em
decisão transitada em julgado, já apreciou seus balanços patrimoniais e
confirmou a insuficiência de recursos, tornando impossível a rediscussão da
matéria. Defende que o fato do cônjuge de um dos seus sócios integrar o
quadro societário da empresa Comercial Fegaro Importação Eireli é
circunstância insuficiente para a caracterização de grupo econômico e
sucessão patrimonial. Assevera que as empresas têm personalidades jurídicas
distintas e caixas separados, não bastando a atuação no mesmo ramo de
atividade para configurar confusão patrimonial. Pondera que a tipificação
moderna de grupo econômico exige que as pessoas jurídicas estejam sob a
mesma direção, controle ou administração, não a mera relação familiar entre
sócios. Argumenta que as decisões em outros processos que reconheceram a
formação de grupo econômico e abuso de personalidade estão limitadas
àqueles feitos. Afirma que o administrador judicial e o juízo da recuperação
não reconheceram em momento algum a existência de grupo empresarial,
sendo inaceitável falar em aporte de recursos de terceiros para pagamento das
custas deste processo, situação que não encontra amparo na lei. Ressalta que
sua situação financeira permanece a mesma de quando deferida a gratuidade,
ou seja, continua sem condições de arcar com as custas processuais, de modo
que a exigência de valores elevados comprometerá seu intento de reverter a
decisão que decretou a falência, além de obstar seu acesso à Justiça. Sob tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2102085-35.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 80) e
contrariado (fls. 88/107), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
Preservada a convicção do MM. Juiz a quo, assiste razão
à agravante.
No
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2235779-71.2018.8.26.0000, em 11.12.2018, esta Col. Câmara concedeu à
recorrente os benefícios da justiça gratuita. Consignou-se, na oportunidade:
“No caso vertente, tratando-se de empresa que se encontra em recuperação
judicial, e demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais pelos documentos trazidos aos autos, deve ser deferida a
benesse pleiteada. Com efeito, comprovados o estado de recuperação
(fls.115/118), bem como expressivo prejuízo contábil que vem se acumulando
há ao menos três anos (fls. 49/115), demonstrou-se caracterizada a situação a
que alude o caput do art. 98 do CPC/2015”.
Formada a relação processual, o réu impugnou a
gratuidade, em suma, ao fundamento de que os sócios da agravante estariam
desviando as atividades de importação e exportação para outras empresas,
dilapidando o patrimônio da autora, o que explicaria os balanços negativos.
O i. magistrado singular acolheu a impugnação, por
considerar que há nos autos suficientes indícios de que a agravante está se
valendo de sociedades controladas direta ou indiretamente por seus sócios, ou
familiares e prepostos destes, para atuar no mesmo ramo, mencionando
outros processos em que se reconheceu a existência de grupo econômico e
abuso da personalidade jurídica. Assinalou, ainda, que os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2102085-35.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
constantes dos autos não permitem avaliar com segurança a real condição
financeira da requerente, não tendo ela, nessa medida, se desincumbido de
demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Ocorre que, uma vez concedida a gratuidade, sua
revogação depende de prova de que não é real ou de que foi alterada a
situação que ensejou seu deferimento, ou seja, que a beneficiária passou a
reunir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo
da manutenção de suas atividades.
Nesse contexto, a questão atinente à suposta existência
de grupo econômico, ou mesmo abuso da personalidade jurídica, é irrelevante
para determinar se a agravante merece ou não continuar gozando da benesse,
porque o ônus de custear o processo é pessoal e intransferível, não se
podendo levar em conta a capacidade econômica de terceiro.
Daí porque, com a devida vênia do entendimento
expressado pelo MM. Juiz a quo, a solvência dos controladores da recorrente,
que permitiria a eles aportar os recursos necessários “para patrocínio das
empreitadas judiciais da requerente”, não justifica a revogação da gratuidade.
O próprio magistrado singular observa que ainda não há
“notícia de desfecho definitivo sobre as inúmeras dilapidações patrimoniais,
abusos de personalidade jurídica, e fraudes às execuções supostamente
praticadas”. Não cabe, assim, sem observância do devido processo legal,
romper a barreira que distingue e separa as obrigações e responsabilidades da
pessoa jurídica das de seus sócios. O pagamento das custas e despesas
processuais, caso revogado o benefício, incumbiria exclusivamente à empresa
agravante, não às pessoas físicas que compõem seu quadro societário.
Enfim, não havendo nos autos elementos que evidenciem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2102085-35.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
alteração da situação financeira da agravante desde quando a gratuidade lhe
foi concedida, impõe-se a rejeição da impugnação oferecida pelo agravado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator